Tribunal: STF
Processo: RHC 81925
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Ação Penal. Denúncia oferecida pelo
 crime do art.
155, § 4º, I do Código Penal. Desclassificação operada na sentença
 condenatória
para o crime do art. 155, caput do mesmo diploma. Hipótese enquadrável
 no art. 89
da Lei nº 9.099/95, que trata da suspensão condicional do processo.
 Nessas condições,
impor-se-ia ao Juízo, ao concluir pela desclassificação, a oitiva do
 Ministério Público
sobre a suspensão condicional do processo. Declaração de
 insubsistência da condenação
imposta para que, mantida  a desclassificação operada pelo Juízo, seja
 ouvido o Ministério
Público quanto à proposta a que alude o caput do referido art. 89,
 tendo como parâmetro a
desclassificação da conduta delituosa para aquela prevista no art. 155
, caput do Código
Penal. Precedente: HC nº 75.894/SP. Alegação de consumação da
 prescrição não acolhida.
Recurso ordinário parcialmente provido.